Tribunal: TJES
Processo: 5002614-88.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002614-88.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: AGUIMAR VIEIRA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO JUIZADO DE VILA VELHA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
MANDADO DE
PRISÃO CUMPRIDO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
.
ORDEM
NÃO CONHECIDA
.

1.
E
m que pese apontar como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, vê-se que se insurge, de fato,
contra
a autoridade judicial competente para promover a sua audiência de custódia no Estado do Rio de Janeiro, alegando, contraditóriamente, que tal audiência não foi realizada.

2.
Assim, não sendo a autoridade responsável pelo ato coator um juiz de primeira instância do Estado do Espírito Santo, mas sim do Rio de Janeiro, salta aos olhos a incompetência absoluta deste
E.
Tribunal.

3.
Corroborando com tal posicionamento, destaco as informações apresentadas pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, segundo
as quais o processo de e
x
ecução criminal foi remetido, a pedido, para o distribuidor do Estado do Rio de Janeiro, de forma interna no sistema SEEU, de modo que a jurisdição passa a ser afeta a outro Estado da Federação, o que torna este Egrégia Corte incompetente para apreciação do presente
writ.

4.
Habeas
Corpus
não conhecido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5002614-88.2023.8.08.0000

PACIENTE:
AGUIMAR VIEIRA DA SILVA

A. COATORA:
J
UÍZO DE DIREITO
DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO JUIZADO DE VILA VELHA-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
AGUIMAR VIEIRA DA SILVA
, em face de ato praticado pelo
MM.
JUÍZO DE DIREITO
DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO JUIZADO DE VILA VELHA-ES
.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente
foi cerceado de seus direitos fundamentais, posto que não
foi realizada audiência de custódia dentro do prazo legal do art. 310, CPP. Ante o exposto, sustenta a ilegalidade da prisão do paciente, devendo, portanto, ser relaxada.

Com base nesses fundamentos, requer, a concessão de medida liminar para
a expedição do alvará de soltura do paciente,
confirmando-se a medida no mérito.

Decisão (ID
4553222
) indeferindo o pedido liminar em razão da ausência de prova pré-constituída.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4611794), informando a remessa da execução criminal para o distribuidor do Estado do Rio de Janeiro, de forma interna no sistema SEEU.

Parecer da
D. Procuradoria de Justiça,
opinando pelo não conhecimento

ou, subsidiariamente,
pela denegação da ordem (ID
4648200
).

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, vejo que assiste razão a D. Procuradoria de Justiça quanto ao não conhecimento do presente
writ
.

Isso pois, como mencionado, sustenta o impetrante a ilegalidade da prisão preventiva do paciente
em razão da
não
realização da
audiência de custódia dentro do prazo legal do art. 310, CPP.

Rememoro que o mandado de prisão foi expedido pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha. Contudo, foi cumprido no Estado do Rio de Janeiro, sendo o paciente levado a autoridade competente, conforme lei de organização judiciária local, para a realização da audiência de custódia.

Assim, em que pese apontar como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, vê-se que se insurge, de fato,
contra
a autoridade judicial competente para promover a sua audiência de custódia no Estado do Rio de Janeiro, alegando, contraditóriamente, que tal audiência não foi realizada (decisão da audiência de custódia em
ID 4531443)
.

E, como é sabido, “[...] o legitimado passivo no âmbito do habeas corpus - autoridade coatora ou coator - é a pessoa responsável pela violência ou coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente”
(
BRASILEIRO DE LIMA, Renato, lecionada em sua obra “Manual de Processo Penal”, 11ª Ed., p. 1.588
)
.

Assim, não sendo a autoridade responsável pelo ato coator um juiz de primeira instância do Estado do Espírito Santo
1
, mas sim do Rio de Janeiro, salta aos olhos a incompetência absoluta deste
E.
Tribunal.

Corroborando com tal posicionamento, destaco as informações apresentadas pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, segundo
as quais o processo de e
x
ecução criminal nº 0002836-90.2010.8.08.0035 foi remetido, a pedido, para o distribuidor do Estado do Rio de Janeiro, de forma interna no sistema SEEU, de modo que a jurisdição passa a ser afeta a outro Estado da Federação, o que torna este Egrégia Corte incompetente para apreciação do presente
writ.

Ante tais
considerações
,

NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
.

É como voto.

1
Art. 55, RITJES: Às Câmaras Criminais Isoladas, compete: I - processar e julgar: a) - os pedidos de HABEAS CORPUS, sempre que os atos de violência ou coação ilegal forem atribuídos a Juízes de primeira instância, inclusive quando o paciente for menor de 18 (dezoito) anos, podendo a ordem ser concedida de ofício, nos feitos de sua competência;

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)